Tribunal: TJBA
Processo: 8001225-37.2022.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001225-37.2022.8.05.0064 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO FERREIRA NUNES LTDA Advogado(s): AURINEIS DE JESUS DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO JACUIPE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A revelia da Fazenda Pública não gera presunção de veracidade dos fatos alegados, por envolver direito indisponível, subsistindo o ônus probatório da parte autora (arts. 373, I e 345, II, do CPC). 2. No caso concreto, a parte autora não apresentou cópia do contrato administrativo, do ato de rescisão, da publicação oficial ou do processo de contratação, tampouco comprovou os alegados prejuízos materiais ou morais, inviabilizando o acolhimento do pedido indenizatório. 3. A inversão do ônus da prova pressupõe hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações, não configuradas no caso concreto. Apelação a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8001225-37.2022.8.05.0064, da comarca de Conceição do Jacuípe – BA, em que figura como apelante ANTONIO FERREIRA NUNES EIRELI e como apelado MUNICIPIO DE CONCEICAO DO JACUIPE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos da certidão de julgamento. Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).